Tribunal: TJMT
Processo: 0013514-52.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013514-52.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JALMIRO PAULINO (RECORRENTE), ORLETE RAMOS DA SILVA - CPF: 012.019.581-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TESES DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DE IMPRONÚNCIA. TESES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão interlocutória mista proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado.
A Defesa sustenta
ausência de indícios suficientes de autoria
;
fragilidade do conjunto probatório e requere
r
absolvição sumária ou, alternativamente, a impronúncia, com pedido de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se há prova da materialidade do crime de tentativa de homicídio qualificado;

(
ii
) analisar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do
réu
;

(
iii
) avaliar se a alegada fragilidade probatória justifica a absolvição sumária ou a impronúncia;

(
iv
) examinar se houve o enfrentamento das teses defensivas para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista e consubstancia juízo preliminar de admissibilidade da acusação (
judicium
accusationis
), exigindo, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, apenas a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria. Nessa fase, não se exige juízo de certeza, bastando a plausibilidade da imputação para que a controvérsia seja submetida ao julgamento do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
.

A materialidade da tentativa de homicídio qualificado está devidamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência, do Auto de Apreensão, do Termo de Declarações da vítima, do Laudo de Lesão Corporal e do Relatório de Investigação juntados aos autos, os quais comprovam a ocorrência do fato típico narrado na denúncia.

Os indícios de autoria recaem sobre o recorrente com base nos depoimentos colhidos durante a investigação policial e na fase judicial, especialmente os prestados pelos investigadores de polícia, que o identificaram, juntamente com outro suspeito já falecido, como um dos autores dos disparos, com apoio em
relatos da vítima e de moradores da região. Tais elementos, somados à narrativa do próprio
réu
em juízo, que admitiu estar no local dos fatos, são suficientes para a formação do juízo de admissibilidade.

A alegação de fragilidade probatória não se sustenta nesta fase processual

(
judicium
accusationis
)
. A dúvida quanto à autoria ou à exata dinâmica do delito deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme o princípio constitucional do
in dubio
pro

societate
(CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d").

As
pretensões de absolvição sumária ou de impronúncia somente se justificam quando demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência do fato, a negativa absoluta de autoria, a presença de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, ou ainda a atipicidade da conduta. No caso concreto, contudo, os elementos constantes dos autos conferem suporte suficiente à imputação, não havendo margem para o acolhimento das teses defensivas nesta fase procedimental.

Quanto ao prequestionamento, observa-se que todas as teses jurídicas suscitadas pela defesa foram devidamente enfrentadas à luz do ordenamento jurídico vigente, o que satisfaz o requisito de prequestionamento necessário à interposição de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo descabida a análise aprofundada do mérito na fase do art. 413 do CPP.

A

dúvida quanto à autoria ou às circunstâncias do fato deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, desde que existam elementos mínimos que sustentem a acusaçã
o.

A absolvição sumária ou a impronúncia exige prova clara e inequívoca da negativa de autoria, da atipicidade do fato ou da presença de excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

O
prequestionamento resta atendido quando todas as matérias suscitadas pela defesa são expressamente examinadas pela decisão colegiada, com fundamento nos elementos constantes dos autos e em conformidade com o ordenamento jurídico vigente
.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 14, II, e 121, §2o, I e IV; CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “d”; CPP,
arts
. 413, 414, 415, 581, IV, e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.355.643/TO; STJ,
AgRg
no HC n. 994.423/PR; TJMT, RSE n. 0004729-96.2019.8.11.0042, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 25.07.2025; TJMT, RSE n. 1002378-56.2024.8.11.0011, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 01.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
réu pelo

Jalmiro
Paulino,
vulgo “
Bro
”
,
por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID 305880976
,
de 2o grau), contra decisão interlocutória mista não terminativa proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (ID 305880972 de 1o grau / ID 317078888 de 2o grau), que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, em desfavor de
Orlete
Ramos da Silva,
mantendo-o em liberdade, diante da inexistência de causas que justificassem a custódia preventiva
.

Destaca-se que o corréu Jocimar Paulino, vulgo “Joe” ou “Cabecinha de Castanha”, teve extinta a punibilidade (ID 305880905, de 2o grau), em razão de seu falecimento, conforme certidão de óbito juntada aos autos (ID 305880902, de 2o grau).

Nas razões recursais (ID 305880979, de 2o grau),
a Defe
s
a
sustentou, em apertada síntese, as teses de ausência de indícios suficientes de autoria ou participação e de fragilidade do conjunto probatório.

Diante disso, requereu a absolvição sumária do recorrente ou, subsidiariamente, sua impronúncia, além do prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Em contrarrazões recursais o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID 305880981, de 2o grau), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, reafirmando a preservação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da
doutora Ana Cristina
Bardusco
Silva
(ID 317078888, de 2o grau), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, a fim de manter
incólume
a decisão de pronúncia proferida em desfavor do recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O ordenamento jurídico estabelece que o
Recurso em Sentido Estrito deve ser interposto,
via de regra
, no prazo de
5
dias corridos
, conforme o art.586,
caput
, do Código de Processo Penal,
ressalvada a hipótese de decisão relativa à lista geral de jurados, para a qual o prazo é de
20
dias corridos
, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo. Cuidase de recurso admissível contra decisão, despacho ou sentença, nas hipóteses taxativamente previstas no art.581 do Código de Processo Penal,
ipsis litteris
:

I-
que
não receber a denúncia ou a queixa;

II-
que
concluir pela incompetência do juízo;

III-que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV –
que
pronunciar o réu;
(Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

V -
que
conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;
(Redação dada pela Lei no 7.780, de 22.6.1989)

VI-
que
absolver o réu, nos casos do
art.411
;

(Revogado pela Lei no 11.689, de 2008)

VII-que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII-que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX-
que
indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X-
que
conceder ou negar a ordem de
habeas corpus
;

XI-que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII-que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII-que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV-que incluir jurado na lista geral ou desta
o
excluir;

XV-
que
denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI-que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII-que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII-que decidir o incidente de falsidade;

XIX-que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX-
que
impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI-que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do
art.774
;

XXII-que revogar a medida de segurança;

XXIII-que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV-que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

A
tempestividade do recurso foi
reconhecida
, conforme o ID
305880977

de
2o grau
, o que autoriza a análise do caso em comento.

Inexistindo questões incidentais ou preliminares, passa-se à análise do mérito.

Destaca-se que a decisão de pronúncia se encontra disciplinada no artigo 413 do Código de Processo Penal e, nos termos do ordenamento jurídico brasileiro, consubstancia-se em mero juízo de admissibilidade e de viabilidade da pretensão acusatória deduzida na denúncia, para fins de submissão ao Tribunal do Júri.

Nessa fase procedimental preliminar, prevalece o
P
rincípio do
in dubio
pro

societate
, de modo que, verificada a existência do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, a controvérsia deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A materialidade delitiva da tentativa de homicídio qualificado encontra-se
demostrada

no Boletim de Ocorrência n.o 20
13.326981
(ID

305879641
, páginas 7-9
e 10-12
, de 2o grau),
no Auto de Apreensão (
ID

305879641, páginas
13 e 14,
de 2o grau
),
no

Termo de Declarações
da
vítima

Orlete
Ramos da Silva (
ID 305879641, páginas
28
e
29
, de 2o grau
),
no
Laudo de Lesão Corporal n° 1.9067.2.2013.53558-01 na vítima (
ID 305879641, páginas
34 e 40
, de 2o grau
)
,
no Relatório
de
I
nvestigação n° 23/2017
(
ID

305879642
, páginas 3 e
5
, de 2o grau
), além das demais provas constantes dos autos.

De igual modo, os indícios de autoria encontram-se evidenciados pelos elementos probatórios já mencionados
,
notadamente pelos depoimentos prestados, em juízo, pelos investigadores de polícia Mário da Silva
Buller

e

Carla Cristina Vieira de Souza Xavier

(Termo de Audiência de Instrução realizado em 29 de outubro de 2024 – ID 305880935, de 2o grau, e Relatório de Mídias – ID 305880933, de 2o grau), conforme se sintetiza a seguir
:

1.

Mario da Silva
Buller

(
investigador de
polícia
):

Relatou em juízo que, à época dos fatos, participou das diligências destinadas à localização dos suspeitos
Jalmiro
Paulino e Jocimar Paulino, conhecidos como “
Bro
” e “Joe” ou “Cabecinha de Castanha”.

Confirmou ter ido ao local do crime, situado na região conhecida como Jurumirim, bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, aproximadamente em 2016 ou 2017, durante o exercício de suas funções na Polícia Civil.

Esclareceu que, juntamente com sua parceira de equipe, Carla Cristina Vieira de Souza Xavier, manteve contato telefônico com a vítima e com diversas pessoas da comunidade, o que possibilitou a identificação dos dois irmãos como suspeitos da tentativa de homicídio contra
Orlete
Ramos da Silva.

Informou que os acusados foram apontados por moradores como autores do delito e que, segundo as informações colhidas, um deles chegou a ser localizado posteriormente no município de Sorriso/MT.

Declarou
, ainda,
não conhecer pessoalmente os acusados antes dos fatos, tampouco recordar detalhes sobre o motivo do crime, limitando-se a afirmar que o contexto apurado indicava tratar-se de dois irmãos suspeitos de terem efetuado disparos contra a vítima.

2.

Carla Cristina
Vieira de Souza Xavier (investigador de
polícia
):

Declarou ter participado, em conjunto com o colega Mário da Silva
Buller
, das diligências investigativas relacionadas ao mesmo caso.

Afirmou recordar-se de que ambos se dirigiram ao local dos fatos para intimar testemunhas e averiguar informações sobre os suspeitos.

Narrou que, inicialmente, foram ao endereço de uma testemunha, onde conversaram com a avó desta, sendo informados de que o neto não se encontrava em casa e poderia ser localizado nas proximidades do local do crime.

Relatou que, ao prosseguirem, conversaram com dois senhores que confirmaram que os suspeitos — os irmãos
Jalmiro
e Jocimar Paulino — não residiam mais na região desde o episódio, razão pela qual realizaram buscas nos sistemas policiais, verificando que um dos investigados
se encontrava
preso na cidade de Sorriso/MT.

Indagada sobre o reconhecimento dos autores, mencionou que, à época, houve referência ao nome “Joe”, mas afirmou não se recordar com precisão dos detalhes.

Por fim, declarou que o crime teria decorrido
por
desentendimento entre as partes, sem lembrar o motivo específico.

Nesse sentido, ao reconhecer demonstradas a materialidade e os indícios de autoria delitiva, posici
ona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se depreende de seus julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
RECURSO DOS RÉUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2o, I e IV, c/c 14, II, do Código Penal).

2. Fatos relevantes: de acordo com as provas dos autos, o acusado, impulsionado por vingança, desferiu os golpes de faca contra a vítima de inopino e pelas costas.

3. Requerimentos do recurso: exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: analisar se as qualificadoras são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em conformidade com o Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as qualificadoras imputadas na denúncia somente comportam exclusão quando se revelarem manifestamente improcedentes.

6. As qualificadoras da torpeza e do emprego de recurso que dificultou a defesa não se revelam manifestamente improcedentes, porquanto a prova judicializada indica, de maneira suficiente, que o acusado, insatisfeito com o término do relacionamento que mantinha com a irmã da vítima, nutria sentimento de vingança e desferiu os golpes de faca de inopino e pelas costas.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, §2o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.355.643/TO e
AgRg
no HC n. 994.423/PR; TJMT, RSE n. 0004729-96.2019.8.11.0042.

(N.U 0010916-28.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025
, grifos nossos
)
;

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA
. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESE DESCLASSIFICATÓRIA SUSCITADA PELO RELATOR. IMPROCEDÊNCIA. PROVIDÊNCIA QUE EXIGIRIA CERTEZA DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. SUPERFICIALIDADE DAS LESÕES QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O POSSÍVEL DOLO HOMICIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DELIBERAR SOBRE A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou pelo delito de homicídio tentado, tipificado no artigo 121, caput, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

2. O recorrente pleiteia a sua despronúncia, argumentando que não foram produzidas provas idôneas, sob o crivo do contraditório, acerca da autoria do delito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a pronúncia do acusado pelo crime de homicídio tentado; e (
ii
) saber se, conforme proposto pelo relator, a conduta deve ser desclassificada para o delito de lesão corporal, capitulado no art. 129 caput, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Há nos autos prova da materialidade, consistente em laudo pericial que atesta as lesões corporais sofridas pela vítima, além de indícios suficientes de autoria, consubstanciados nas declarações prestadas pelo ofendido e pela confissão do réu no curso do inquérito policial, corroboradas pelos depoimentos prestados em juízo por testemunhas, ainda que não presenciais.

5. Na primeira fase do processo por crimes dolosos contra a vida, a desclassificação da conduta imputada ao réu para delito não sujeito à competência soberana do Tribunal do Júri exige um juízo de certeza. Embora as lesões corporais causadas pelos projéteis de arma de fogo não tenham sido graves, tal fato, por si só, não é apto a afastar, de maneira categórica, o animus necandi, até porque a tentativa nem sempre logra ofender a integridade física da vítima. Além disso, o próprio ofendido relatou que o recorrente
havia lhe
ameaçado de morte, circunstância que, para fins de pronúncia, revela indício bastante do dolo homicida. Vencido, nesse ponto, o relator.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime. 2. Tratando-se de imputação de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes da autoria do crime, a dúvida acerca do dolo do agente deverá ser dirimida pelos jurados, pois a desclassificação, na fase de pronúncia, exige certeza da ausência de animus necandi”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, II, e 121, caput; CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”; CPP,
arts
. 74, § 1o, 413, caput, e 419, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1002378-56.2024.8.11.0011, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 1o/7/2025.

(N.U 0012845-14.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025
, grifos nossos
)
.

Por fim, o réu
Jalmiro
Paulino, em seu interrogatório judicial, relatou que sua residência havia sido furtada dias antes do fato e que o irmão Jocimar Paulino, armado com um revólver calibre .38, discutira com um suspeito, ocasião em que
Orlete
Ramos da Silva
(vítima)
interveio.

Afirmou ter apenas ouvido os disparos, negando participação e asseverando não possuir arma de fogo.

Acrescentou que, após o ocorrido, familiares da vítima incendiaram sua residência, o que o levou a mudar-se para Sorriso/MT, onde permaneceu até ser preso por outro process
o

(Termo de Audiência realizada em
26
de
março
de 202
5
– ID
305880966
de 2o grau e Relatório de Mídias – ID
305880964
de 2o grau).

Em razão de estar devidamente demonstrada a materialidade da tentativa de homicídio qualificado e
diante da
existência de indícios suficientes de autoria, conforme anteriormente exposto, afasto a
s
tese
s
defensiva de fragilidade probatória, apta a ensejar absolvição sumária, bem como de impronúncia.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo recorrente
, cumpre destacar que todas as matérias debatidas no presente Recurso em Sentido Estrito foram devidamente examinadas, com fundamento nos elementos de convicção constantes dos
autos, à luz da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional aplicável, bem como da doutrina e jurisprudência pertinentes, em estrita observância ao ordenamento jurídico vigente.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente Recurso em Sentido Estrito e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de pronúncia
— decisão interlocutória mista não terminativa —
proferida em desfavor de

Jalmiro
Paulino
,

vulgo “
Bro
”, pelos
fundamentos apresentados, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025